Tribunal: TJDFT
Processo: 0730526-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente a comprovação do preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atenda à formalidade, é facultado que regularize na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. As agravantes, ao interporem o recurso, deixaram de recolher o preparo e formularam pedido de gratuidade de justiça, razão porque estão dispensadas da comprovação até decisão do relator quanto ao benefício processual (art. 99, §7o, do CPC). Contudo, os elementos probatórios até o momento colacionados não são capazes de aferir os requisitos para a concessão do benefício, em especial porque não se comprovou mudança na situação financeira e desde o indeferimento do benefício na origem que culminou com o recolhimento das custas iniciais (IDs de origem 219865057 e 220085167). Desta forma, faculto às agravantes, a comprovação, no prazo de 10 (dez) dias, dos pressupostos para a gratuidade de justiça ou a regularização do preparo na forma dos artigos 99, § 2o e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46